Tribunal: TJES
Processo: 0005257-19.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005257-19.2020.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares contra acórdão que reformou a sentença de 1º grau e julgou improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de adicional de insalubridade, pleiteado no grau máximo (40%) sobre o salário-base de garis e trabalhadores braçais. Alegação de omissão quanto à aplicação do Decreto Municipal nº 413/2020 e dispositivos da Lei Municipal nº 1.347/1990, além de contradição no tratamento de servidores em condições similares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão apresenta omissões ou contradições a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) verificar a possibilidade de prequestionamento das normas infraconstitucionais e constitucionais mencionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4. Não se configura omissão, uma vez que o acórdão impugnado analisou todas as questões necessárias para a solução da controvérsia, incluindo a inexistência de regulamentação legal específica para o pagamento do adicional de insalubridade, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna à decisão, entre premissas e conclusões do próprio julgado, não sendo configurada por divergência entre a decisão e os argumentos das partes ou provas constantes nos autos.

6. O artigo 1.025 do CPC assegura o prequestionamento das normas indicadas, mesmo diante do não acolhimento dos embargos, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A fundamentação suficiente para decidir a controvérsia afasta a configuração de omissão, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes.

9. A contradição ensejadora dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não decorrendo de inconformismo com o resultado ou de divergências interpretativas.

10. O prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais é garantido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Lei Municipal nº 1.347/1990, arts. 55, alínea "m", e 154. Decreto Municipal nº 413/2020. NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 03/05/2018; STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/10/2022, DJe 18/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018, DJe 24/05/2018.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0005257-19.2020.8.08.0030

RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apontando omissões e contradições no acórdão que reformou a sentença de 1º grau para julgar improcedentes os pedidos relativos ao adicional de insalubridade.

Os embargantes destacam que o acórdão não analisou a aplicação do Decreto Municipal nº 413/2020, que regulamenta o pagamento do adicional, bem como os dispositivos da Lei nº 1.347/1990 e da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78. Afirma, ainda, que a decisão negligenciou o princípio da isonomia ao não considerar que servidores em condições semelhantes já recebem o adicional.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que inexiste os vícios apontados

no v. acórdão ora embargado, pois, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o r. acórdão componente da decisão embargada, é possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em relação ao vício de contradição, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença
ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.
” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Ao contrário do que alega o embargante, o v. acórdão não padece de qualquer vício, na medida que concluiu pela inexistência do direito à percepção face à ausência de regulamentação por lei específica do adicional de insalubridade, eis que as normas constitucional (art. 7º, XXIII da CF) e municipal (arts. 55, alínea m e 154) são de eficácia limitada, dependendo de outra para que se possa obrigar o ente. Confira-se:

“(...) Na hipótese dos autos, a Lei Municipal de Linhares nº 1.347/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Linhares) preceitua em seu art. 55, alínea “m”, que “Os servidores públicos municipais, terão direito a: (...) m) – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei” (g.n.)

Considerando que a norma insculpida no dispositivo legal supracitado é de eficácia limitada, e que até o presente momento não houve edição da lei regulamentadora no âmbito do Município de Linhares, impende reconhecer que a previsão genérica do adicional em questão não é suficiente para autorizar a concessão do benefício nos moldes em que postulado.

Não se descuida da previsão expressa contida no artigo 154 da referida Lei Municipal, cujo teor estabelece, que “o Município cumprirá as prescrições la legislação federal, no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos servidores”.

Entretanto, a referida disposição legal não é suficiente para suplantar a competência legislativa exclusiva do Município para estabelecer o regime jurídico de seus servidores, públicos, sendo vedado vincular a referida atribuição constitucional a ente federativo diverso. A melhor interpretação da referida norma legal é a de que, após a instituição do adicional por norma editada pelo Poder Legislativo municipal, competirá ao Município submeter-se às prescrições da legislação federal referente aos trabalhos insalubres e perigosos.

Sobre o tema já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente, que “o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer” (AgInt no AREsp 920.506/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016).

(...)

À luz de tais considerações, impõe-se reconhecer a inexistência de amparo legal para o pagamento do adicional de insalubridade pleiteado, de maneira que deve ser reformada a sentença impugnada.(...)”

Reitera-se que
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Além disso, a contradição que autoriza os embargos é aquela interna à decisão, entre premissas e conclusões do próprio julgado, não sendo configurada por divergência entre a decisão e os argumentos das partes ou provas constantes nos autos.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal no que diz respeito ao valor fixado, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios, tendo em vista que o r. acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões